Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0727860-65.2020.8.07.0000 Impetrante GEAC Construções e Incorporações Ltda - ME Informante Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios COORPRE Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator